Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-94.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000764-94.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOELSON DE CASTRO MEIRELES Advogado(s): FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA, ISABELLA BRITO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), II E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 155 DO CPP. ARESP 2.123.334-MG. INFORMATIVO 819/STJ. DISTINÇÃO ENTRE TESTEMUNHO INDIRETO E RELATO DIRETO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU PERANTE TESTEMUNHA QUE VISUALIZOU PESSOALMENTE O PRODUTO DO CRIME. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PARECER DA PROCURADORIA PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos por Joelson de Castro Meireles contra acórdão (ID.104242683) que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal. A defesa sustenta omissão quanto ao enfrentamento do art. 155 do CPP à luz do entendimento firmado pelo STJ no AREsp 2.123.334/MG (Informativo 819), alegando que a condenação teria se baseado em testemunho indireto acerca de suposta confissão extrajudicial do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente o entendimento firmado pelo STJ no AREsp 2.123.334/MG acerca da vedação de condenação fundada em testemunho indireto; (ii) estabelecer se os embargos declaratórios foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 619 do CPP restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da decisão. 4.O acórdão embargado examinou expressamente o art. 155 do CPP e distinguiu a vedação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais da possibilidade de utilização desses elementos como reforço de provas produzidas sob contraditório judicial. 5.O acórdão enfrentou de forma detalhada a natureza do depoimento prestado pela testemunha Raimundo Fagundes dos Santos (“Galego”), reconhecendo que não se trata de mero testemunho de “ouvir dizer”, pois a testemunha afirmou ter ouvido diretamente a confissão do acusado e visualizado pessoalmente os bens subtraídos em sua residência. 6.O precedente firmado no AREsp 2.123.334/MG é inaplicável ao caso concreto, porque naquele julgamento a condenação se apoiava exclusivamente em testemunho indireto desacompanhado de elementos corroborativos produzidos em juízo. 7.O conjunto probatório foi considerado robusto em razão da conjugação do depoimento judicial do investigador de polícia Robenilson Gonçalves Santos, dos Autos de Exibição e Apreensão, do Auto de Entrega à vítima, do Laudo de Exame de Lesões Corporais e da apreensão dos objetos do crime na residência do acusado. 8.A ausência de menção expressa ao precedente invocado pela defesa não configura omissão, pois o prequestionamento se satisfaz com o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a indicação literal de dispositivos legais ou precedentes. 9.Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de fundamentos já apreciados no acórdão embargado, ainda que manejados com finalidade de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.O acórdão que enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao art. 155 do CPP não incorre em omissão pela ausência de menção nominal a precedente invocado pela defesa. 2.O relato de testemunha que ouviu diretamente a confissão extrajudicial do acusado e visualizou pessoalmente os bens subtraídos não se equipara a mero testemunho indireto (“hearsay”). 3.Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria amplamente examinada no acórdão embargado. 4.O prequestionamento dispensa a citação literal de dispositivos legais ou precedentes quando a questão jurídica tiver sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII, e art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, e art. 61, II, “h”; CPP, arts. 155, 385, 386, VII, 619 e 620, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.123.334/MG, Informativo 819; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.872.603/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 41.394/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2015, DJe 12.08.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 208.911/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 01.10.2013, DJe 04.10.2013; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000170-86.2023.8.05.0138, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 26.08.2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 0510497-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 17.12.2021, publ. 19.09.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000764-94.2024.8.05.0258, em que figura como embargante JOELSON DE CASTRO MEIRELES e, como embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA